Tribunal: TJPA
Processo: 0089080-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089080-22.2016.8.14.0301
APELANTE: HELRICA DO SOCORRO DA MOTA PANTOJA, DIEGO MONTEIRO BRANDAO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, HELRICA DO SOCORRO DA MOTA PANTOJA, DIEGO MONTEIRO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que a empresa ora embargante não cumpriu o requisito legal de notificação dos consumidores antes do cancelamento/suspensão do plano em questão, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme determina o art. 333, II do CPC.

3-

Ressalta-se que o fato deixou os ora embargados impossibilitados de usufruir dos serviços contratados, em razão do atraso no pagamento de uma única parcela e sem a devida notificação, tendo esta Relatora firmado seu convencimento pela configuração de defeito na prestação do serviço por parte da empresa ré.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e ora embargados
HELRICA DO SOCORRO DA MOTA PANTOJA; DIEGO MONETEIRO BRANDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 4126687), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 4057234)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-
No caso em comento, pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a empresa requerida não cumpriu o requisito legal de notificação dos consumidores antes do cancelamento/suspensão do plano em questão, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme determina o art. 333, II do CPC. 2-Desta feita, impossibilitados os autores de usufruir dos serviços contratados, em razão do atraso no pagamento de uma única parcela e sem a devida notificação, reputa-se configurado o defeito na prestação do serviço por parte da empresa ré. 3- A conduta da ré extrapolou o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral dos autores, que naquele momento tinham acabado de sofrerem um aborto, especialmente se considerado que o contrato em questão se refere à assistência médica, cuja interrupção do amparo por si só, gera angústia e sofrimento em uma sociedade onde infelizmente não se pode contar com a prestação do serviço gratuito pelo Estado por falta das instalações, recursos e contratações necessárias.

4-
Assim, configurado o prejuízo à tranquilidade, ao equilíbrio emocional dos autores e presente o nexo causal entre o dano e a atuação da demanda. Neste caso concreto, verifica-se que o fato ultrapassou o limite do razoável, causando tristeza, angústia e aflição tendentes a atingir direitos da personalidade e passíveis de reparação civil.

5-No tocante ao quantum indenizatório, resta inegável que a suspensão do plano de saúde ensejou uma série transtornos e constrangimentos experimentados pelos autores diante da recusa no atendimento médico e na realização de procedimentos tidos como urgentes, considerando o aborto sofrido pela requerente. 6- Nesse sentido, tendo por norte os critérios sugeridos na doutrina e na jurisprudência, entende-se que o valor arbitrado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), atende tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, considerando-se a capacidade econômica da ré, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 7-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso uma vez que não observou importantes pontos elencados pela operadora ao longo da marcha processual e no recurso de apelação interposto, notadamente quanto à natureza coletivo empresarial do plano em comento e suas condições de rescisão e/ou suspensão.

Sustenta que a omissão reside no fato de vincular o cabimento de indenização a não observância da verba do art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei nº. 9.656/98, entretanto, afirma que o dispositivo mencionado não se aplica ao caso concreto.

Aduz que se o contrato de prestação de serviços médicos celebrado menciona de forma clara e legível as condições de rescisão, não há que se relativizar o teor da cláusula contratual em desfavor da Operadora de Planos Privados, salientando que o v. acórdão ora embargado sequer explanou sobre a possibilidade de suspensão em contrato coletivo empresarial

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício apontado, julgando a ação ajuizada pela parte autora improcedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4167116), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção do julgado em todos os seus termos, bem como pela condenação da embargante em litigância de má-fé, por ter o presente recurso caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que a empresa ora embargante não cumpriu o requisito legal de notificação dos consumidores antes do cancelamento/suspensão do plano em questão, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, conforme determina o art. 333, II do CPC.

Ressalta-se que o fato deixou os ora embargados impossibilitados de usufruir dos serviços contratados, em razão do atraso no pagamento de uma única parcela e sem a devida notificação, tendo esta Relatora firmado seu convencimento pela configuração de defeito na prestação do serviço por parte da empresa ré.

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica de propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/02/2021